Tribunal: TJSP
Processo: 2178650-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não configuradas - Ausência de circunstância excepcional que justifique dar efeito modificativo ao recurso - Preliminar e embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2178650-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Auriflama, em que é
embargante NEUZA GATO GALDINO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
a preliminar e os embargos declaratórios. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178650-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40274
2
VOTO No 40274
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2178650-40.2020.8.26.0000/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: RICARDO PALACIN PAGLIUSO
EMBARGANTE
: NEUZA GATO GALDINO
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA
: AURIFLAMA
RECURSO
Embargos de declaração
Hipóteses
elencadas no art. 1.022 do CPC, não configuradas -
Ausência de circunstância excepcional que justifique dar
efeito modificativo ao recurso - Preliminar e embargos
declaratórios rejeitados.
1) Cuida-se de embargos de declaração (fls. 1/13) em
face do acórdão de fls. 181/185, dos autos do agravo de instrumento em
apenso, fortes na alegação da ocorrência de contradição e omissão.
Sustenta que “os Tribunais Superiores são unanimes em
afirmarem que comprovada à enfermidade, o veículo utilizado para suas
necessidades e adquirido pela lei de isenção, não pode ser penhorado”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178650-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40274
3
(sic).
Diz que, o acórdão, contrariou decisões dos Superiores
Tribunais, de modo que está configurada a contradição.
Assevera que, o aresto também contrariou as provas dos
autos, pois está comprovada a impossibilidade de locomoção da
embargante, assim como a necessidade da utilização do veículo para seu
transporte.
Argumenta que “o bem é imprescindível à concretização
do direito social fundamental a saúde e a dignidade da pessoa humana,
assegurado pela CF” (sic).
Alega que “o valor do veículo adquirido encontra-se
dentro dos limites previstos pela Lei Estadual no 13.296/2008, com as
alterações introduzidas pela Lei Estadual no 16.498/2017, fazendo jus a
Embargante a impenhorabilidade do veiculo” (sic).
Conclui, afirmando que acórdão embargado feriu à Lei no
16.498/2017.
A parte contrária apresentou resposta ao recurso (fls.
29/32), alegando a inadmissibilidade do recurso
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 26/27).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 33.
É o relatório.
2) Com efeito, de acordo com o art. 1.022 do CPC:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único-
Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1°”.
Conhece-se
dos
embargos
de
declaração,
pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178650-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40274
4
preenchem os requisitos de admissibilidade (art. 1.022 do CPC).
Todavia, inexistem, à evidência, omissão e contradição
no acórdão embargado.
As
questões
levantadas
pela
embargante
estão
suficientemente fundamentadas, de modo claro, não havendo que se falar
em vícios que maculam o acórdão.
Os argumentos da embargante traduzem, na verdade,
irresignação contra o aresto que negou provimento ao agravo de
instrumento.
A embargante argumenta no sentido de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já examinada, o que não se
pode admitir.
O C. STF já decidiu:
“'Em embargos de declaração só se admitem as
alegações de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não se
podendo, portanto, por meio deles, se atacar exegese dada pelo acórdão
embargado' (MS n° 20.839-2/DF, Relator Ministro Moreira Alves, j .
09/08/89, DJU, 168:13.904 de 01/09/89)” (in embargos de declaração no
610.584.4/3-01, Rel. Des. Joaquim Garcia, j. 09/03/2009, TJSP).
Na verdade, pretende a embargante atribuir efeito
modificativo ao recurso, mas não existe circunstância excepcional que
justifique tal providência.
É cediço que “A atribuição de efeitos infringentes aos
embargos declaratórios é possível apenas em situações excepcionais, em
que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão
surja como consequência necessária. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no REsp n. 480.697, Rel. Min. Nancy Andrighi. j. 5/5/2005, STJ).
A matéria colocada para discussão deve ser dirimida
pelos meios processuais adequados, respeitado o entendimento do ilustre
doutor advogado que assina digitalmente a petição dos embargos de
declaração.
Anota-se que, o art. 1.025 do CPC, dispõe que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178650-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40274
5
consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados.
3) Ante o exposto, rejeitam-se a preliminar e o recurso.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator